Tribunal: TJES
Processo: 5001577-21.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001577-21.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JUSMAR SERPA PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001577-21.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: JUSMAR SERPA PEREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALEX RONI ALVES PAVANI - ES23044

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL. FALTAS GRAVES. TEMA 1161 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Jusmar Serpa Pereira em face da decisão que indeferiu pedido de livramento condicional, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo necessário, apesar do implemento do lapso temporal em 02/10/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, previsto na alínea "a" do inciso III do art. 83, do Código Penal, diante da existência de duas faltas graves no histórico prisional e da suposta prática de novo crime no curso da execução, independentemente do trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O livramento condicional exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, conforme dispõe o art. 83, do Código Penal.

A comprovação de bom comportamento durante a execução da pena constitui requisito subjetivo essencial para a concessão da benesse, nos termos da alínea "a" do inciso III do art. 83, do Código Penal.

O agravante registra duas faltas graves ao longo do cumprimento da reprimenda, o que demonstra comportamento insatisfatório para o retorno ao convívio social.

A análise do comportamento do reeducando deve abranger todo o histórico prisional e não se limita aos últimos 12 meses de execução, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1161.

O reconhecimento de falta grave decorrente de fato definido como crime doloso dispensa o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, nos termos da Súmula 526, do Superior Tribunal de Justiça.

A utilização de infrações disciplinares pretéritas para aferição do requisito subjetivo não viola o princípio da presunção de inocência ou a Súmula 444, do STJ, servindo para demonstrar a ausência de autodisciplina e responsabilidade do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado.

Faltas graves cometidas durante a execução, ainda que antigas, servem como fundamento legítimo para o indeferimento do benefício por ausência de bom comportamento.

O cometimento de fato definido como crime doloso no curso da execução justifica o reconhecimento de falta grave e o indeferimento de benefícios, prescindindo do trânsito em julgado da respectiva ação penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 83, inciso III, alínea "a" e alínea "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1161 (REsp 1.970.217/MG); STJ, Súmula 526; STJ, Súmula 444; TJES, AgExp nº 5006516-49.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001577-21.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: JUSMAR SERPA PEREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALEX RONI ALVES PAVANI - ES23044

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
JUSMAR SERPA PEREIRA

em face da r. Decisão (ID 18038093) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0000302-53.2013.8.08.0041, por meio da qual foi indeferido o pedido de livramento condicional ao agravante.

Nas razões recursais (ID 11631434), a d. Defesa requer a reforma da r. Decisão para que seja concedido o benefício do livramento condicional, pois atingiu o requisito objetivo em 02/10/2025 e que possui “ótima” conduta carcerária. Sustenta, ainda, que a decisão recorrida viola a Súmula nº 444 do STJ, ao utilizar ação penal sem trânsito em julgado para negar o benefício.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se à verificação do preenchimento do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, previsto no art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal, ante a suposta prática de novo crime no curso da execução penal, independentemente do trânsito em julgado.

É cediço que, para a concessão do livramento condicional, o reeducando deve preencher, cumulativamente, os requisitos objetivos e subjetivos dispostos no art. 83, do Código Penal.

Da análise do inciso III, alínea “a”, do referido dispositivo, observa-se ainda, como requisito
subjetivo
para concessão da
benesse
que seja “(...
) comprovado o bom comportamento durante a execução da pena
”.

Na origem, o reeducando foi condenado à pena de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pela prática dos delitos previstos no artigo 157,
caput,
§ 2º, do Código Penal e no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Durante a execução, alcançou os requisitos objetivos para o livramento condicional no dia 02/10/2015. Entretanto, o pedido foi indeferido pelo juízo
a quo
, ante a ausência do requisito subjetivo necessário, sob o fundamento de que o apenado não apresentou comportamento satisfatório ao longo da execução da pena.

Após detida análise,
entendo que
agiu com acerto o Juízo de Execução ao
indeferir o pleito defensivo
. Explico.

No caso em apreço, verifico que o apenado não ostenta comportamento satisfatório, uma vez que possui 2 (duas) faltas graves ao longo do cumprimento da execução, como demonstrado nos números 22932283 e 28087641, da aba “Incidentes Concedidos”, do SEEU.

Logo, a

“análise do bom comportamento durante a execução da pena, para a concessão do livramento condicional, não se limita à análise das faltas graves cometidas nos últimos 12 (doze) meses.
(...)
Deve-se proceder a uma análise mais ampla, durante todo o período de cumprimento da pena, em verificação da aptidão do reeducando para o retorno saudável ao convívio social”

(AgExp n° 5006516-49.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Data: 13/11/2023).

Destaco que o c. Superior Tribunal de Justiça analisou o tema na sistemática de julgamento de Recurso Especial Representativo de controvérsia (Tema 1161) definindo que
a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.
(REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

A jurisprudência indicada demonstra que faltas graves antigas não podem ser consideradas indefinidamente, mas não proíbe que o histórico prisional seja analisado para aferição do comportamento satisfatório.

Por fim, quanto à alegação de violação à Súmula nº 444, do STJ e ao princípio da presunção de inocência, tal tese não subsiste. Aplica-se, à espécie, a inteligência da Súmula 526 do STJ:

“O reconhecimen to de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”

Assim, evidente que o agravante não está apto à fruição do livramento condicional, porquanto demonstrou que não possui autodisciplina nem senso de responsabilidade.

Do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)